Tribunal: TJMT
Processo: 0012445-24.2012.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012445-24.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANILO MELO ALCE - CPF: 050.492.621-78 (APELANTE), EDILENE DIAS VIRMIEIRO BALBINO - CPF: 346.254.451-91 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006 – PROVA – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – PROVAS TESTEMUNHAIS QUE REPELEM A VERSÃO ISOLADA DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO E DA DESCLASSIFICAÇÃO PLEITEADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Ademais, quanto a alegação do apelante ser usuário de substância entorpecente não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de drogas, pois o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige provas robustas acerca da condição de usuário, que no caso em questão não foi providenciado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0012445-24.2012.8.11.0042 – Código 332012,
originária da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual condenou
Danilo Melo Alce
, pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 55186950). Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido, nos termos do art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Caso não seja este o entendimento, que o delito de tráfico seja desclassificado para o previsto no art. 28, da Lei de Drogas.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, a fim de manter inalterada a sentença condenatória. (Id. 55186951).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sob a seguinte fundamentação (Id. 59953984):

“SÍNTESE MINISTERIAL:

RECURSO DE APELAÇÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO
– IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE EXERCIA A TRAFICÂNCIA - CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DOS MILITARES EM HARMONIA COM O DEMAIS ACERVO PROBATÓRIO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA - EVENTUAL DEPENDÊNCIA NÃO COMPROVADA PELA DEFESA, A QUEM INCUMBIA O ÔNUS - CONDENAÇÃO MANTIDA –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0012445-24.2012.8.11.0042 – Código 332012, originária da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual condenou
Danilo Melo Alce
, pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Emerge da exordial acusatória:

“ (...) No dia 21 de junho de 2012, por, na residência situada na rua Diamantino nº 501, bairro Renascer, nesta Capital, o denunciado DANILO DE MELO ALCE, foi preso em flagrante delito, por ter em depósito substância entorpecente, com fito mercantil, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a Policia Militar em rondas de rotina pelo bairro supracitado, e ao passarem pelo endereço já mencionado, avistaram o denunciado saindo numa motocicleta placa NJA 8554, motivo pelo qual abordou-o e após revista pessoal foi encontrado 01 (uma) trouxinha de cocaína e R$320,00 (trezentos e vinte reais.

Ante ao fato, os milicianos diligenciaram no endereço supracitado, e obtiveram êxito em localizar R$318,00 (trezentos e dezoito reais,1 (uma) balança de precisão, 3 (três) pedaços de plásticos recortados, e 1 (um) frasco de xykestesin.

Já na Central de Flagrantes, quando ouvido o denunciado Danilo, as fls. 07, nega veementemente a prática ilícita da traficância de entorpecentes, aduzindo ser apenas usuário de drogas. Alega ainda que a droga apreendida é sua, bem como a balança, só que nunca a uso.

Realizado o laudo de constatação de n°. 2082/2012 (fls. 14), apurou-se que a COCAÍNA apreendidas, pesou ao todo 0,96 noventa e seis centigramas e 3,66g (três gramas e sessenta e seis centigramas).

Por fim, em relatório de fls. 20/21, correspondente a Ordem de Serviço de nº 240/2012-LRS, investigadores fizeram diligências na residência de Danilinho, para informações e esclarecimentos a respeito dos fatos.

Destarte, pelo narrado, tem-se que o denunciado Danilo indubitavelmente comercializa drogas, a fim de auferir renda e inescrupulosamente obter lucro, máxime se levado em conta o encontro da quantidade de droga, materiais utilizados no prepare da droga, aliado aos relatos dos policiais, evidenciam claramente a prática do tráfico de drogas, na modalidade ”formiguinha”, perpetrado pelo denunciado. (...)”

Nas razões, a Defesa do apelante, busca a reforma da r. sentença para que este seja absolvido, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Caso não seja este o entendimento, que o delito de tráfico seja desclassificado para o previsto no art. 28, da Lei de Drogas.

DA ABSOLVIÇÃO.

Em análise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo inquérito policial, auto de prisão em flagrante, termo de depoimento, termo de qualificação, boletim de ocorrência, termo de apreensão e exibição (Id. 55184490), laudo de constatação (Id. 55184490/55184491), relatório policial, termo de declaração (Id. 55184491), relatório (Id. 55184492) e laudo pericial (Id. 55185954).

Aduz do laudo pericial que o material possuía
0,96g
(noventa e seis centigramas), apresentando resultado positivo para
cocaína
,
e
3,66g
(três gramas e sessenta e seis centigramas) de substância que apresentou resultado positivo para
lidocaína
, bem como encontraram resquícios de cocaína na balança de precisão e nos envelopes plásticos.

Do mesmo modo, a prova da autoria delitiva é inconteste, especialmente pelo depoimento prestados pelo policial responsável pelo flagrante, bem como pelos elementos probatórios constantes dos autos.

O apelante em seu depoimento prestado na fase inquisitiva informou:

“(...) QUE, está ciente de seus direitos constitucionais; QUE, é inocente da acusação, que quanto a droga encontrada na motocicleta é de sua propriedade e a tem para consumo próprio pois é usuário; que a quantia de R$320,00 (trezentos e vinte reais) encontrada em sua posse, é do interrogando, e a quantia de R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais) em dinheiro trocado encontrado sobre da cômoda do quarto do interrogando pertence a esposa do interrogando, RAFAELA FRANCA FERREIRA; Que a balança encontrada no interior da cômoda pertence ao interrogando, que não utiliza essa balança para nada apenas a tinha em sua casa. (...)”

O apelante em juízo, negou a prática delitiva, informando que o entorpecente apreendido era para seu próprio consumo. Desta forma, trago seu depoimento devidamente transcrito pelo juiz sentenciante (Id. 55186498):

“(...) você mora nessa rua ou morava? Morava; como é que foi? Você estava saindo de casa nessa hora? Eu estava no portão de casa, levando minha esposa e minha filha para a babá e a polícia me abordou lá na porta de casa e eu tava com um pouquinho de cocaína, acho que era um grama; no bolso? Arram. Aí eles pegou e levou eu preso, entrou em casa, já chegou entrando, pegou o dinheiro do meu bolso e falou assim: ‘de quem é esse dinheiro aqui?’, eu falei: ‘é o dinheiro de pagar a babá. Quer ir lá comigo lá?’ e ele falou: ‘não, vamos entrar para dentro da casa, pode entrar lá’, e eu falei: ‘você tem mandado?” e ele falou: ‘não, mas eu vou entrar assim mesmo’, chegou, arrombou a porta e entrou para dentro; e a balança de precisão? Tava lá na gaveta; pra que você tinha ela? Faz tempo que eu tinha essa balança aí; pra que? Eu usava ela, minha esposa que usava ela; para que? Pra pesar fruta e esses trem aí; ela era comerciante sua esposa? Ela vendia fruta na feira; e esses plásticos recortados? Disso daí eu não lembro não (...); você faz o que da vida DANILO? Eu tô trabalhando; de que? O que o senhor faz? Em Várzea Grande, de bombista, mexe com carreta; o senhor tem outra passagem fora essa ou não? Eu tava preso e saí; pelo que? 157, quebra; condenado? Não. Nesse outro que eu fui condenado, que eu tava preso lá em Paranatinga, assim que eu saí eu vim aqui pra Cuiabá, passei lá na casa da minha irmã e eu fui preso lá; condenado há quantos anos? Sete anos (...). Perguntas do Ministério Público: nesse dia o senhor estava indo para onde? Nesse dia?; é. Quando a polícia te abordou lá na porta da sua casa. Levar minha esposa e minha filha na babá para deixar minha filha lá e eu ia levar ela para o emprego depois. Cedinho, era umas 7h da manhã; e de lá você ia fazer o que? Ia para o trabalho também; nessa época você trabalhava fazendo o que? Com meu tio, em construção, em obra, servente; por que você estava levando esse entorpecente com você? Porque eu usava, eu tava usando; você ia usar onde? No serviço; sua esposa sabia que o senhor era usuário de drogas? Sabia (sinalizou positivamente com a cabeça). Perguntas da Defesa: há quanto tempo o senhor é usuário? Desde os meus 15 (quinze) anos; o senhor tem quantos anos? Eu tenho 25 (vinte e cinco) (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – fl. 230). (...)”

Trago o depoimento prestado em juízo pela testemunha de Defesa
Rafaela França Ferreira, ex-companheira do apelante, devidamente transcrito pelo juiz sentenciante (Id. 55186498):

“(...) A senhora é parente dele? Eu sou mulher dele, ex-mulher, na verdade, porque ele estava preso em Paranatinga e depois disso eu já estou casada com outra pessoa, mas na época eu era mulher dele. A gente tem dois filhos (...); no dia da ocorrência 21.06.2012 (...) como é que foi? A senhora estava saindo de casa com ele ou a senhora não estava em casa? Não, eu tava junto na moto com ele, com meu filho, acho que com meu filho ou minha filha, porque faz muito tempo, e aí os policias já chegou na frente nossa e aí ele levou um susto, porque lá em casa assim a única coisa que tinha lá mesmo era a balança, porque a droga não tinha. Aí começou, revirou lá em casa, começou a ‘muntueira’ lá em casa; não tinha droga? Não tinha droga na moto. Não tinha droga na moto; ele acabou de falar que tinha. Não tinha droga na moto; ele acabou de falar pra mim. Não, sim; fala a verdade, a senhora veio para mentir aqui. Não, eu não vim para mentir, senhor; ele acabou de falar que tinha um grama. Então, mas não tinha droga, droga, bastante; quer dizer que um grama pra senhora não é droga? É usuária também a senhora? Não, nunca usei droga (...); essa balança de precisão era sua? É; por que? Porque eu comprava um monte de coisa que vendia barato, as coisas que vendia lá na rua de casa; que coisas? liquidificador, essas coisas, que tipo um senhor passava vendendo e a gente tava começando a casar; mas eu quero saber da balança? Aí eu comprei a balança; por que? Por comprar, mas acho que ela nem prestava (...); e o dinheiro, trezentos e poucos reais? Ele trabalhava; mas do que era? A senhora não lembra? não, tinha ficado o dinheiro lá em casa, porque a gente morava de aluguel; eu estou perguntando porque ele disse que era pra pagar a babá. É, sim, não moço, é que faz muito tempo e eu nem lembrava de dinheiro; essa balança a senhora vendia fruta essas coisas? Nunca vendeu né? Frutas? Não; porque ele falou que você vendia frutas. Não, meu pai vendia, mas eu comprei a balança, porque eu achei que não prestava e ia usar de necessidade. Perguntas da Defesa: os policiais entraram na casa? Entraram (...); e eles mostraram algum tipo de ordem judicial? Não, já entraram assim, com tudo. Perguntas do Ministério Público: quando vocês foram abordados a polícia já revistou e encontrou esse entorpecente com ele. Foi isso? Foi, moço, é que na verdade, faz muitos anos; tudo bem. Aí depois que eles encontraram esse entorpecente com ele é que eles entraram na sua casa? Não, eles já chegaram entrando, eu estava saindo; mas vocês não estavam na moto? Já estava saindo de moto, já estava na porta; aí revistaram vocês na moto? Não, eles já chegaram entrando dentro de casa, por isso que eu falo não estava na moto a droga, não tava, estava lá dentro de casa; ele não estava em cima da moto, junto com a senhora já? Já, estava saindo; aí a polícia parou vocês e fizeram a revista nele? Não, já chamou lá pra dentro de casa, foram entrando pra dentro de casa. Magistrado: na hora que fizeram a abordagem vocês estavam fora de casa? Tava no portão, saindo de casa; aí fizeram a revista nele lá fora? É que faz muito tempo; não faz tanto tempo, 6 (seis) anos.
Fizeram a revista nele lá fora? Urrum; e encontraram a droga lá fora? Urrum; e depois que entraram, então? É que não foi bem lá fora, eu tava abrindo o portão
; eu sei. Foi, foi desse jeito (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – fl. 232). ”

Em que pese o apelante tenha negado a prática delitiva em juízo, e o depoimento da testemunha tenha sido inextricável, os depoimentos prestados pelos policiais merecem maior credibilidade, pois estão em consonância com as demais provas contidas nos autos.

O Policial Militar, José Aparecido Dias Rocha, perante a autoridade policial, informou:

“(...)
QUE nesta data 21 /06/2012 por Volta das 17:15 hs recebemos informações de populares de que o vulgo ‘”DANILINHO" estaria fazendo venda de entorpecentes, na região do bairro RENASCER, e que o mesmo reside em uma KITNET situada à Rua Diamantino, em rondas pela rua Diamantino, visualizamos o vulgo DANILINHO saindo no portão onde reside em uma motocicleta TITAN/PRETA/PLACA NJA 8554, o abordamos e na busca pessoal o SOLDADO RAFAEL LARA encontrou em seu poder a importância de R$320.00 (trezentos e vinte reais), valor este que o conduzido não sabia dizer o valor exato de dinheiro que tinha no bolso, realizamos busca na motocicleta onde foi encontrado 01 (uma) trouxa de substância análoga a cocaína, em ato continuo procedemos buscas em sua residência KITNET NR 501, onde encontrei sobre a cômoda a quantia de RS318,00 (trezentos e dezoito reais) em diversas notas trocadas, na gaveta da cômoda encontrei uma balança digital marca DIAMOND com resquícios de entorpecentes, 03 (três) pedaços de plásticos recortados, 01 (um) frasco de XYLESTESIN. Ao ser indagado sobre a droga o mesmo nos informou que é usuário e compra pasta base e faz o pó da cocaína para cheirar. Diante da materialidade do delito foi dado voz de prisão em flagrante por tráfico ilícito de drogas ao conduzido e encaminhado sem lesão corporal a delegacia onde a autoridade policial ratificou a prisão e lavrou este auto. (...)”

O Policial Militar, José Aparecido Dias Rocha, em juízo ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva. Assim, trago seu depoimento devidamente transcrito pelo juiz sentenciante (Id. 55186498):

“(...) o senhor lembra dessa ocorrência Aparecido? Sim, senhor; qual o motivo da abordagem? A gente já tinha recebido denúncias de que num república nessa rua Diamantino, no bairro Renascer, havia um jovem conhecido como ‘Danilinho’ que estava fazendo venda de entorpecente no local. Aí passamos a fazer rondas com mais frequência na região, até que um dia nos deparamos com ele saindo da quitinete numa moto e ele foi abordado e na abordagem dos policiais eu viu que o local onde vai o filtro de ar da moto estava aberto. Aí ele verificou dentro do filtro de ar e foi encontrado uma porção de produto análogo a cocaína. Aí conversando com ele, perguntamos para ele se na casa dele haveria mais alguma coisa de ilegal e ele disse que não e pedimos pra ele para fazer a revista na quitinete dele e ao adentrar na quitinete foi encontrado alguns frascos de adrenalina e anfetaminas e recortes de plásticos que se assemelha com os que embalam trouxinhas de cocaína; e balança de precisão? Encontramos também balança de precisão e um certo valor em dinheiro, não me recordo o valor correto agora; com relação à balança o senhor se recorda qual foi a reação dele? Ele disse que era usuário e que utilizava aqueles materiais ali pra transformar a pasta base em cocaína pra ele usar, que era só pra consumo dele; e a balança? A balança ele pesaria os produtos que eram usados para fazer a mistura; então pra chegar nesse cidadão vocês receberam denuncias do ‘Danilinho’? sim, senhor, ‘Danilinho’; que viria a ser o comerciante de entorpecentes? Sim, senhor. Perguntas da Defesa: essa era a primeira denúncia, ou o senhor já havia recebido outras denúncias? Já havia recebido anteriormente, já havia abordado ele anteriormente na rua, porém nada foi encontrado com ele (...); alguma vez vocês fizeram batida na casa? Na casa essa foi a única; a única? Sim, senhor; tinha algum movimento na casa dele, embora ali fosse uma república, você sabe dizer? Um morador da república que não quis se identificar falou que a noite inteira o local era movimentado, com entrada e saída de pessoas; na casa? No quarto dele; ele era casado? No dia em que foi feita a detenção dele, ele estava com uma senhora que disse ser esposa dele (...)” (CD-ROM/Fase Judicial – fl. 165). (...)”

O Policial Militar, Rafael Alves de Lara, perante a autoridade policial, informou:

“(...)
QUE nesta data 21 /06/2012 por Volta das 17:15 hs estava com a guarnição quando recebemos informações de populares de que o vulgo “DANILINHO” estaria fazendo venda de entorpecentes, na região do bairro RENASCER, e que o mesmo reside em uma KITNET situada a Rua Diamantino, em rondas pela rua Diamantino, visualizamos o vulgo DANILINHO saindo no portão onde reside em uma motocicleta TITAN/PRETA/PLACANJA8554, o abordamos e na busca pessoal encontrei em seu poder a importância de R$320,00 (trezentos e vinte reais), valor este que o conduzido não sabia dizer o valor exato de dinheiro, e procedi busca na motocicleta onde foi encontrei 01 (uma) trouxa de substancia análoga a cocaína, em ato continuo procedemos buscas em sua residência KITNET NR 501, onde o CABO APARECIDO encontrou sobre a cômoda a quantia de RS318,00 (trezentos e dezoito reais) em diversas notas trocadas, na gaveta da cômoda encontrou uma balança digital marca DIAMOND com resquícios de entorpecentes, 03 (três) pedaços de plásticos recortados, 01 (um) frasco de XYLESTESIN. Diante da materialidade do delito foi dado voz de prisão em flagrante por tráfico ilícito de drogas ao conduzido e encaminhado sem lesão corporal a delegacia onde a autoridade policial ratificou a prisão e lavrou esta pega flagrância. (...)”

O Policial Militar, Rafael Alves de Lara, em juízo, afirmou não se recordar dos fatos narrados na denúncia.

O Agente Prisional, Rutênio Pascoal de Arruda, perante a autoridade policial, asseverou:

“(...)
QUE, é Agente Prisional lotado neste Plantão Metropolitano, que não participei desta prisão apenas nesta data 21 /06/2012 por volta das 19:10 hs, recebi o conduzido DANILO MELO ALCE, que foi recolhido a cela, por haver sido preso em flagrante delito pela pratica em tese do delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS o e presenciei o momento em que a autoridade policial ratificou a prisão e lavrou a presente pega flagrância (...)”

O Agente Prisional, Rutênio Pascoal de Arruda, em juízo informou não se recordar dos fatos.

Cumpre informar que, em que pese o Policial Militar, Rafael Alves de Lara, não tenha se recordado dos fatos narrados na denúncia, seu depoimento prestado na fase inquisitiva está em consonância com as demais provas colacionadas nos autos.

Assim, sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé, ainda mais em crime de tráfico de drogas, ordinariamente resistido pela clandestinidade.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.º 13.083/2012 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais a atribuir o crime em comento ao apelante, a qual vale ressaltar, transportava e trazia consigo, quantidade significativa de substância entorpecente popularmente conhecida por cocaína.

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

In casu
, foram apreendidos

0,96g
(noventa e seis centigramas), apresentando resultado positivo para
cocaína
, 3,66g
(três gramas e sessenta e seis centigramas) de substância que apresentou resultado positivo para
lidocaína
, bem como uma balança de precisão, envelopes plásticos e um valor total de 638,00 (seiscentos e trinta e oito reais), em espécie.

Vale ressaltar que, foram encontrados resquícios de substância análoga a cocaína, na balança de precisão e nos envelopes de plástico, conforme consta no laudo de constatação (Id. 55184490).

Outrossim, registra-se que, não fora juntado aos autos qualquer documentação que comprove a licitude da quantia apreendida.

É cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação.

Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

A faceta relativa à disseminação de substância entorpecente se agiganta perante os adolescentes e os que se encontram na “pré-adolescência”, pois até mesmo a clandestinidade e o distanciamento da sociedade honesta estão desaparecendo, envolvendo cada vez mais e mais pessoas, inclusive mães, que não raro, exercem a traficância sob o pálio da necessidade do sustento de seus filhos menores, mas sempre auxiliando a destruição das vidas dos menores dependentes e das respectivas famílias.

Ainda sobre o tráfico de drogas, a jurisprudência nos tem ressaltado:

“Por fim, o tráfico ilícito de drogas é um dos crimes que na atualidade causa maiores malefícios à sociedade. É o gerador de grandes infrações. O resultado por ele causado é assombroso, assustador, incontrolável, devastador. Crianças e adolescentes, que poderiam ser cidadãos úteis à pátria, dominados pela dependência toxicológica, para infelicidade dos familiares, se tornam vadios, aproveitadores, assassinos. Há estudos indicando que setenta e nove por cento de autores de crimes, em algumas cidades, apresentam testes de consumo de tóxicos.

Os traficantes, além do mais, sabem que fornecem aos dependentes uma espécie de veneno, que, mais cedo ou mais tarde, causará destruição do desditoso consumidor. É a droga, em suma, a principal causa da desenfreada onda de violência que está abalando todos os países.

Tantos malefícios advêm do nefando comércio que os chefes de Estados-membros da
ONU
e chanceleres desses países já chamaram a atenção para a necessidade de uma ação global e eficaz contra o tráfico. Por mercê de sua iniciativa, a Assembléia Geral da
ONU
aprovou uma série de resoluções, inclusive a convenção que declara o tráfico um ‘crime contra a humanidade’.

Intolerável permitir escapes na legislação de qualquer país para se conceder tratamento assaz liberal ao crime que constitui um flagelo da humanidade. ” (TJSP – 2ª Câm.Crim. – v.u. – rel. Des. Silva Pinto – RT 810/598-9).

Ressalto que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

Bem a propósito o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie
probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão
ter
maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo. No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto.

Aliás, em matéria probatória, tenha-se sempre presente o moderno sistema do ‘livre convencimento’, que não aceita a prévia catalogação avaliativa e hierárquica das provas, de elaboração legislativa (sistemas das ‘provas legais’ e seu corolário da ‘certeza legal’). A possível e eventual predominância de uma categoria probatória sobre outra há de fazer-se sempre de forma particularizada, no âmbito específico do caso ‘sub judice’: hierarquia ditada pela atenta análise dos meios de percepção (direta ou indireta) dos fatos, mas nunca por aleatórios e abstratas elocubrações legislativas.

A este respeito, expressivas foram as palavras do então Ministro da Justiça Francisco Campos, na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, quando diz: ‘Todas as provas são relativas, nenhuma delas
ter
á, ‘ex vi legis’, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. ’ E mais adiante adverte, com propriedade, ‘que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz livre de preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social. ”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

Assim sendo, irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substância que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente. Assim, a posse, a guarda, o transporte e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

Na situação retratada, o fato de
transportar e/ou trazer consigo
substância entorpecente se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

“
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito
,
transportar
,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
”

Ressalto também que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006.

No que concerne a alegação do apelante ser usuário de substância entorpecentes não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de drogas, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige provas robustas acerca da condição de usuário, que no caso em questão não foi providenciado e, simultaneamente, a verificação de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie, porque os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Destaco, por derradeiro, que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício, nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. ”

Nesta toada colaciono os seguintes arestos desta Egrégia Câmara:

“
Na hipótese, não se faz possível a desclassificação de tráfico ilícito de entorpecente para uso, conforme artigo 28, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais e da prisão em flagrante do acusado, evidenciam que estava servindo de instrumento do tráfico ilícito de entorpecentes
com a finalidade de mercancia” (Ap 126249/2014, des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015) ”

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que
a possível situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância
, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva. Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria. ” (HC 93.392/2011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 1ª Câmara Criminal, julgado em 29/11/2011). ”

No caso em testilha,
foram apreendidos

0,96g
(noventa e seis centigramas), apresentando resultado positivo para
cocaína
, 3,66g
(três gramas e sessenta e seis centigramas) de substância que apresentou resultado positivo para
lidocaína
, bem como uma balança de precisão, envelopes plásticos e um valor total de 638,00 (seiscentos e trinta e oito reais), em espécie.

Vale ressaltar que, foi constatado resquícios de substância análoga a cocaína, na balança de precisão e nos envelopes de plástico, conforme consta no laudo de constatação (Id. 55184490).

Outrossim, registra-se que, não fora juntado aos autos qualquer documentação que comprove a licitude da quantia apreendida.

Assim, não há que se falar em desclassificação para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006, visto que, os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso interposto por
Danilo Melo Alce
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020